Tribunal: TJMT
Processo: 1011537-98.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011537-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[A. ANGELONI & CIA. LTDA - CNPJ: 83.646.984/0069-06 (APELANTE), AIRTON BOMBARDELI RIELLA - CPF: 000.920.200-54 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL PANDOLFO - CPF: 619.424.050-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES. TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.
Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL no período de 1o de janeiro a 05 de abril de 2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o marco temporal para a exigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, após a edição da LC n. 190/2022.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.426.271 (Tema 1.266 do STF), reconheceu a validade da exigência do ICMS-DIFAL a partir de 5.4.2022, mas modulou os efeitos para afastar a cobrança no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação até 29.11.2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.

4. O caso dos autos, contudo, não se enquadra na modulação prevista na Tese III do Tema 1.266 do STF, porquanto houve o recolhimento do ICMS-DIFAL, no exercício de 2022, pelo contribuinte, conforme inequivocamente comprovado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento:
“A cobrança do ICMS-DIFAL é válida a partir de 5.4.2022, observada a anterioridade nonagesimal prevista na LC n. 190/2022, sendo inaplicável a modulação de efeitos da Tese III do RE n. 1.426.271 (Tema 1.266 do STF) ao contribuinte que recolheu o tributo no exercício de 2022.”

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 150, III, "b" e "c"; LC n. 190/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.426.271 (Tema 1.266 do STF); STF, ADI 7.066/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1.093 do STF).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
A. ANGELONI & CIA. LTDA.
contra sentença (Id. 330634389) proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1011537-98.2022.8.11.0041, concedeu parcialmente a segurança para declarar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no período de 1o de janeiro a 05 de abril de 2022, com fundamento no princípio da anterioridade nonagesimal, reconhecendo ainda o direito à compensação tributária referente ao período de inexigibilidade.

Como causa de pedir recursal, sustenta a apelante: (a) a impossibilidade de cobrança do DIFAL sem a edição de nova lei estadual pelo Estado de Mato Grosso posterior à LC n. 190/2022, com observância das anterioridades anual e nonagesimal; (b) subsidiariamente, a necessidade de observância das anterioridades de exercício e nonagesimal a partir da própria LC n. 190/2022, de modo que a cobrança somente seria possível a partir de 2023; e (c) a consequente impossibilidade de cobrança do adicional ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
330634395
, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo
não
provimento do recurso (Id.
347287880
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
A. ANGELONI & CIA. LTDA.
contra sentença (Id. 330634389) proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1011537-98.2022.8.11.0041, concedeu parcialmente a segurança para declarar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no período de 1o de janeiro a 05 de abril de 2022, com fundamento no princípio da anterioridade nonagesimal, reconhecendo ainda o direito à compensação tributária referente ao período de inexigibilidade.

Pois bem.

De início, saliento que não se configura hipótese de sobrestamento do feito, porquanto o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 1.426.271 (Tema 1.266 do STF), fixando teses definitivas sobre a matéria.

Antes de adentrar no mérito recursal, mostra-se indispensável traçar um panorama da evolução jurisprudencial sobre a cobrança do ICMS-DIFAL, especialmente à luz do recente julgamento do RE 1.426.271 (Tema 1.266 do STF), que consolidou a questão.

Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto com repercussão geral, do RE n. 1.287.019/DF e da ADI n. 5.469/DF, declarou a inconstitucionalidade do Convênio CONFAZ n. 93/2015 e fixou a seguinte tese no Tema n. 1.093:
"a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais"
.

Naquela ocasião, a Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a cobrança seria indevida até a edição de lei complementar, ressalvando as ações judiciais em curso até a data do julgamento (24.2.2021).

Em resposta, foi editada a Lei Complementar n. 190/2022, publicada em 05.1.2022, que alterou a Lei Kandir para estabelecer as normas gerais exigidas. Surgiu, então, nova controvérsia acerca da observância dos princípios da anterioridade tributária (anual e nonagesimal) para a produção de efeitos da novel legislação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as
ADI's
7.066, 7.070 e 7.078, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declarou a constitucionalidade do art. 3o da LC 190/2022, que estabeleceu a aplicação apenas da anterioridade nonagesimal, afastando a necessidade de observância da anterioridade anual.

Com isso, consolidou-se o entendimento de que a cobrança do DIFAL seria legítima a partir de 05.4.2022.

Contudo, o julgamento recente do RE 1.426.271 (Tema 1.266 do STF) trouxe importante modulação de efeitos que impacta diretamente o presente caso. Ao apreciar o recurso extraordinário com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, fixou as seguintes teses:

"I - É Constitucional o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece
vacatio
legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, 'c', da Constituição Federal.

II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS -- DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.

III -
Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício
".

Nesse contexto, a Tese I declarou a constitucionalidade do art. 3o da LC n. 190/2022, que estabeleceu a anterioridade nonagesimal como única condição para a produção de efeitos da nova legislação, sendo legítima a cobrança do DIFAL a partir de 5.4.2022, ao passo que a Tese II chancelou a validade das leis estaduais editadas após a EC n. 87/2015 e antes da LC n. 190/2022, de modo que a Lei Estadual n. 10.337/2015, do Estado de Mato Grosso, produz efeitos a partir da vigência da lei complementar nacional.

A Tese III, por sua vez, representa significativa modulação de efeitos, que protege os contribuintes que, diante da insegurança jurídica então vigente, buscaram o Poder Judiciário para questionar a cobrança do DIFAL e deixaram de recolher o tributo naquele exercício, estabelecendo dois requisitos cumulativos para sua aplicação: (a) o ajuizamento de ação judicial até 29.11.2023; e (b) o não recolhimento do tributo no exercício de 2022.

E é exatamente nesse ponto que reside o óbice ao pretendido provimento do recurso.

Da análise dos autos, é inequívoco que houve o recolhimento do ICMS-DIFAL no período em discussão, tanto que o próprio Juízo de origem, ao conceder parcialmente a segurança, declarou o direito à compensação tributária dos valores recolhidos no período de inexigibilidade.

Não preenchido, portanto, o requisito essencial da Tese III do Tema 1.266 —
o não recolhimento do tributo no exercício de 2022
—, não há como enquadrar a apelante na modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Portanto, a sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a exigência do DIFAL no período de 1o de janeiro a 5 de abril de 2022 encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.426.271 (Tema 1.266/STF), razão pela qual o recurso não merece prosperar.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e
RATIFICO
a sentença em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026